Tribunal: TJSP
Processo: 1003186-34.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Contrato bancário – Contrato de crédito rotativo (Cartão de Crédito) – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de inexigibilidade de débito e repetição em dobro de valores – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – Prova

Ementa:
Contrato bancário – Contrato de crédito rotativo (Cartão de Crédito) – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de inexigibilidade de débito e repetição em dobro de valores – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo – Existência – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Regular contratação do cartão de crédito consignado com o efetivo recebimento dos valores contratos em sua conta corrente e realização de descontos dentro dos limites legais e contratuais avençados – Danos morais não configurados – Precedentes jurisprudenciais – Improcedência da ação – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.